Tribunal: TJBA
Processo: 8107865-30.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8107865-30.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JOILSON DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MARCOS SILVA GOMES, FLAVIO FRANCA DALTRO

APELADO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

Advogado(s)
:
CELSO DE FARIA MONTEIRO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. MOTORISTA APLICATIVO. PLATAFORMA DIGITAL. PRELIMINARES REJEITADAS. IMPUGNAÇÃO GRATUIDADE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA PRESUMIDA. PRINCÍPIO DIALETICIDADE. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. DESCREDENCIAMENTO UNILATERAL. RELAÇÃO CIVIL. CDC INAPLICÁVEL. VIOLAÇÃO CONTRADITÓRIO AMPLA DEFESA. BOA-FÉ OBJETIVA. FUNÇÃO SOCIAL CONTRATO. EXERCÍCIO ABUSIVO DIREITO. CLÁUSULA CONTRATUAL. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA OBRIGATÓRIA. AUSÊNCIA JUSTA CAUSA. PROCEDIMENTO IRREGULAR. DANOS MORAIS IN RE IPSA. PRIVAÇÃO FONTE RENDA. LUCROS CESSANTES DEVIDOS. PERÍODO AVISO PRÉVIO. DESCONTO CUSTOS OPERACIONAIS. REATIVAÇÃO CADASTRO INDEFERIDA. AUTONOMIA VONTADE. RECURSO CONHECIDO PROVIDO PARTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
8107865-30.2020.8.05.0001
, em que figuram como apelante JOILSON DOS SANTOS e como apelada UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,